Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705566-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLO EDUCACIONAL SECOND LTDA, ANATOLIO ALVES DE QUEIROZ FILHO AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por POLO EDUCACIONAL SECOND LTDA e ANATOLIO ALVES DE QUEIROZ FILHO, contra decisão proferida pela Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Rio Verde/GO em ação de execução de título extrajudicial (1000494-04.2024.4.01.3503) ajuizada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. É o breve relato. Decido. Conforme se observa, a parte agravante se insurge contra decisão proferida por juiz federal em ação de execução de título extrajudicial em trâmite perante na Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Rio Verde/GO. (ID 68851541.) Contudo, apesar de ser mantida e organizada pela União, (art. 21, XIII, CF), a jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal está restrita ao âmbito distrital, possuindo competência para “julgar os recursos e remessas de ofício relativos a decisões proferidas pelos Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios”, nos termos do art. 8o, III, da Lei no 11.697/08, a qual dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. De outro lado, nos termos do art. 108, II, da CF, cabe ao Tribunal Regional Federal – TRF, “julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição”. Ademais, tratando-se de recurso contra decisão proferida por juiz federal na comarca de Rio Verde, estado de Goiás, o presente agravo de instrumento deverá ser apreciado prante o Tribunal Regional Federal da 1a Região, o qual abrange a respectiva jurisdição, nos termos do art. 1o do Regimento Interno do TRF da 1a Região. Dentro deste contexto, nos termos do art. 108, II, da CF, determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, competente para conhecer e processar a presente lide. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2025 13:56:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador